Tribunal: TJSP
Processo: 2001190-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Gestão de negócios – Ação de indenização - Decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias - Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §3o, do CPC – Pedido de tutela de urgência – Não conhecimento – Questão ainda não analisada em primeiro grau.

Recurso

Ementa:
Gestão de negócios – Ação de indenização - Decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias - Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica, no caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 92, § 2o, 98, 'caput', e 99, §3o, do CPC – Pedido de tutela de urgência – Não conhecimento – Questão ainda não analisada em primeiro grau.

Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001190-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante REGIS
MARINHO DA ROCHA, são agravados UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
LTDA., ALBERI PINHEIRO LOPES, URPAY TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO
LTDA,
S.A.
CAPITAL

LTDA.,
BRI
GROUP
BRASIL
INVESTIMENTO
IMOBILIARIOS e LEIDIMAR BERNANDO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001190-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.198
Agravo de Instrumento no 2001190-66.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação Cível no 1007608-63.2019.8.26.0229
Agravante: Régis Marinho da Rocha
Agravados: Unick Sociedade de Investimentos Ltda. e outros
t
EMENTA: Gestão de negócios Ação de indenização - Decisão que
determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias -
Reforma - Cabimento - Suficiência da afirmação de pobreza jurídica,
no caso de pessoa natural - Inteligência aos arts. 92, § 2o, 98, 'caput',
e 99, §3o, do CPC Pedido de tutela de urgência Não conhecimento
Questão ainda não analisada em primeiro grau.
Recurso provido, na parte conhecida.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Régis
Marinho da Rocha em razão da r. decisão copiada às fls. 16, proferida nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face
de “Unick Sociedade de Investimentos Ltda.” e outros, que determinou o
recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Aduz o agravante, em síntese, que faz jus aos benefícios da
justiça gratuita, haja vista os seus módicos vencimentos, bem como pleiteia a
antecipação da tutela recursal para bloqueio dos valores indevidamente
retidos pela empresa agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem, bem
como a intimação dos agravados para apresentarem contraminuta, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001190-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ainda não citados.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento, na parte conhecida.
Por primeiro, anoto que o pleito liminar de bloqueio de valores
não deve ser conhecido, haja vista que a matéria não foi apreciada pelo digno
Magistrado da causa.
Quanto ao pedido de gratuidade, os artigos 98, “caput”, e 99,
§3o, do atual Código de Processo Civil, estabelecem que: “A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Verifica-se dos presentes autos que o agravante, pessoa
natural, declarou-se pobre na acepção jurídica do termo desde a exordial, bem
como comprovou o recebimento de salário no valor de R$ 1.800,00, e isso é o
quanto basta para comprovar, ainda que momentaneamente, a
impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.
A gratuidade de justiça tem como fito garantir acesso à
jurisdição àqueles que se mostram, mesmo que momentaneamente, incapazes
de arcar com as custas judiciais e honorários de advogado, sendo certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001190-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
critério legal para a concessão do benefício não é informado por situação de
miserabilidade ou de indigência, mas sim pela ideia de insuficiência de
recursos, vale dizer, se o orçamento do interessado comporta os custos da
demanda, sem que tal importe em prejuízo de seu sustento.
Nesse sentido: “EMENTA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA:
“Desnecessidade de comprovação da carência de meios ou de encargos
familiares - Suficiência da simples declaração do requerente na hipótese de
não serem apontados nos autos elementos objetivos que indiquem a
existência de recursos para o suporte das despesas processuais Agravo
provido.” (TJSP - Agravo de instrumento n° 990.10.245865-2 - Relator
Des. Correia Lima - j. 27.09.2010)
Registre-se, ainda, que não existem nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tal
como exigido pelo artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.
Insta salientar, porém, que a revogação do benefício pode se
dar a qualquer tempo, caso seja verificado que o beneficiário não preenche os
requisitos necessários para sua concessão.
Ante ao exposto, confiro provimento ao recurso, na parte
conhecida.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica